Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por TERRACAP, com pedido de efeitos modificativos, contra decisão que determinou a suspensão do feito por prejudicialidade externa (ID35757331). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de junho de 2022 13:31:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador